Tribunal: TJPA
Processo: 0812591-57.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0812591-57.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INDIVIDUAL. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO PATRIMONIAL INADEQUADO. CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Capital, nos autos de ação civil pública individual proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em defesa do direito à saúde de paciente diagnosticado com aneurisma da aorta abdominal roto (CID 10 L713), contra o Estado do Pará.

2. A ação objetiva a transferência urgente do paciente para hospital especializado. O Juízo do Juizado Especial corrigiu de ofício o valor da causa, fixando-o em R$ 106.904,85, equivalente a 365 diárias de internação hospitalar, e declinou da competência. O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública suscitou o conflito, sustentando que a demanda não possui proveito econômico aferível e que o critério de arbitramento adotado é inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a correção de ofício do valor da causa, com base na estimativa anual do tratamento médico, para fins de afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O direito à saúde constitui bem jurídico inestimável, não sendo adequado adotar critérios patrimoniais estritos para fixação do valor da causa em demandas que buscam a concretização desse direito.

5.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que ações que objetivam tratamento de saúde não possuem proveito econômico aferível, pois envolvem a proteção de direito fundamental diretamente ligado à preservação da vida (STJ - AgInt no AREsp 1734857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/12/2021).

6.

A fixação do valor da causa com base em um período anual de internação presume um prognóstico sem respaldo médico concreto e impõe critério de arbitramento incompatível com a urgência da demanda.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a correção automática do valor da causa com base na tabela do SUS em casos de internação hospitalar cujo período de duração é indeterminado (STJ - AgInt no AREsp 1.828.986/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/9/2021).

8.

Atribuir valor excessivo ao pedido pode restringir indevidamente o acesso ao Juizado Especial da Fazenda Pública, contrariando os princípios da celeridade e simplicidade que norteiam essa via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

Tese de julgamento:

1.

O direito à saúde, por sua natureza fundamental, não possui conteúdo econômico diretamente mensurável, razão pela qual a fixação do valor da causa deve observar critérios razoáveis e compatíveis com a demanda.

2.

A correção de ofício do valor da causa com base em estimativa anual de internação hospitalar, sem respaldo técnico concreto, não justifica o afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 957.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1734857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.828.986/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

5ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 25/03 a 01/04/2025, presidida pela Excelentíssima Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Capital, nos autos da ação civil pública individual proposta pelo MPE/PA, em defesa do direito à saúde de Oquimar Barreto, em face do Estado do Pará.

A ação busca a transferência, em caráter de urgência, do paciente para hospital especializado em razão do diagnostico de aneurisma da aorta abdominal, roto (CID 10 l713).

Distribuída a ação à 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, o juízo corrigiu de ofício o valor da causa, arbitrando-o em
R$ 106.904,85
(cento e seis mil, novecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), valor correspondente a 365 diárias de internação hospitalar, ou seja, a prestação anual do tratamento pleiteado.

Enviados os autos ao juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, suscitou o presente conflito de competência, alegando a inexistência de proveito econômico a ser alcançado pela autora, uma vez que não há conteúdo patrimonial na demanda; que o direito à saúde é inestimável; que a autora possui liberdade para estimar o valor da causa; e que o critério de arbitramento utilizado pelo juízo suscitado é inadequado.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Enviados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela competência do juízo suscitado, 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia instaurada decorre da correção, de ofício, do valor da causa pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, que, ao considerar o custo de 365 diárias de internação hospitalar, fixou-o em R$ R$ 106.904,85 e, por consequência, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública. O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, por sua vez, recusou a assunção do feito, suscitando o presente conflito, sob o argumento de que a fixação do valor anual do tratamento não se adequa à realidade da demanda.

O direito à saúde configura bem jurídico inestimável, sendo, portanto, inadequado aplicar critérios patrimoniais estritos para a fixação do valor da causa em demandas que visam à concretização desse direito.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as ações que objetivam tratamento de saúde não possuem proveito econômico aferível, pois envolvem a proteção de um direito fundamental diretamente ligado à preservação da vida. (STJ - AgInt no AREsp 1734857 RJ 2020/0185767-6, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/12/2021).

Com efeito, a decisão suscitante fundamenta-se na impossibilidade de o magistrado realizar arbitramento de ofício sem a devida demonstração de que a internação hospitalar se estenderá por um período anual. A tutela de urgência concedida visa a atender uma situação emergencial de saúde, qual seja, a necessidade de atendimento em hospital especializado, cujo curso clínico é indeterminado. A fixação do valor da causa com base em um período anual presume um prognóstico sem respaldo médico concreto, impondo um critério de arbitramento incompatível com a urgência da demanda.

O critério para fixação do valor da causa deve ser razoável e compatível com o conteúdo econômico imediato da demanda, sob pena de afastar indevidamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, deve-se observar que o pedido da parte autora não possui conteúdo econômico direto mensurável, pois busca a disponibilização de atendimento em hospital especializado como medida de urgência, e não uma prestação continuada e indefinida.

Importante destacar que o juízo suscitado utilizou como fundamento para sua decisão o julgamento do AgInt no AREsp nº 1.828.986/SC, que, segundo ele, teria chancelado a correção do valor da causa com base na tabela do SUS. No entanto, referido recurso foi desprovido, não podendo ser considerado caso análogo ao presente.

Naquele julgamento, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o juízo de origem havia fixado um valor excessivo e sem respaldo nos autos, razão pela qual procedeu à correção com base na tabela do SUS, pois a cirurgia pleiteada seria realizada na rede pública.

No entanto, o caso em análise envolve atendimento em hospital especializado para tratamento de aneurisma, cujo período de duração é indeterminado, e não um procedimento previamente estimável em termos de custo. Dessa forma, a decisão referida não pode ser utilizada como precedente para justificar a fixação automática do valor da causa em patamar equivalente a um ano de internação, sem qualquer embasamento técnico concreto (STJ - AgInt no AREsp n. 1.828.986/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17/9/2021).

Além disso, a atribuição de valor excessivo ao pedido pode acarretar indevida restrição de acesso ao Juizado Especial da Fazenda Pública. A fixação do valor da causa deve ser compatível com a realidade fática do processo, sob pena de inviabilizar o trâmite célere e simplificado previsto para as ações dessa natureza.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência para
dirimi-lo, declarando competente o juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital
, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 957 do CPC, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/04/2025